Tribunal: TJBA
Processo: 0000161-52.2001.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000161-52.2001.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAILDA DE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
SERGIO BARTILOTTI ANSELMO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOUZA CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REGIME CELETISTA. TRANSMUTAÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. COBRANÇA DE FGTS, HORAS EXTRAS, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E RESSARCIMENTO DE DESCONTOS SALARIAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de verbas trabalhistas ajuizada em face do Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia – DERBA e do Estado da Bahia. A parte autora requereu o pagamento de FGTS, horas extras, adicional de periculosidade e restituição de descontos salariais. O juízo de origem julgou improcedente a demanda e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte autora, admitida sob regime celetista e aposentada em 1995, faz jus ao recebimento de FGTS após a vigência da Lei Estadual nº 6.677/94; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento de horas extras, apesar da percepção de adicional de função; (iii) determinar se há direito ao adicional de periculosidade, mesmo sem regulamentação estadual específica à época; (iv) analisar se os descontos salariais realizados foram indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho reconhece a validade da transição do regime celetista para o estatutário nos casos de servidores estabilizados nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. No caso, a parte autora foi admitida em 1967 e preenchia os requisitos de tempo de serviço em 1988, fazendo jus à estabilidade excepcional.

4. Com o advento da Lei Estadual nº 6.677/1994, foi formalizada a alteração do vínculo jurídico para o regime estatutário, o que resultou na extinção do contrato de trabalho celetista e na consolidação de um novo vínculo de natureza jurídico-administrativa. Tanto assim que pôde a autora usufruir de direitos e prerrogativas inerentes aos servidores públicos estatutários (IDs 95252873 e 95252874). Essa situação foi reconhecida também na Justiça do Trabalho, que se declarou incompetente para julgar os pedidos relativos ao período posterior à mudança de regime (IDs 95253468 a 95253470 e 95253526).

5. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é verba trabalhista devida apenas a empregados celetistas. A partir da transição para o regime estatutário, a parte autora deixou de ter direito aos depósitos de FGTS relativos ao período posterior a setembro de 1994.

6. Quanto às horas extras, o direito à remuneração pelo trabalho extraordinário estende-se aos servidores públicos, conforme os artigos 7º, inciso XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Contudo, a parte autora não apresentou qualquer prova documental ou testemunhal que comprovasse a realização de jornada além da carga horária regular. Não foram juntados aos autos registros de ponto, escalas ou outros elementos que sustentassem a alegação de labor extraordinário.

7. Além disso, demonstrou o ente estatal a previsão de gratificação de serviço, fixa, invariável, a ser incorporado ao salário, destinada a compensar aqueles servidores com novos turnos, que ultrapassassem a hora normal de trabalho até então vigente (06 horas). A referida gratificação foi ganhando nova rotulagem de acordo com as legislações vigentes, tendo a autora recebido a vantagem como “Adicional de Função”, implantado em seus contracheques, conforme ID 95252874.

8. A acumulação de adicional por horas extras com tal gratificação resultaria em duplicidade de pagamento, o que não é admitido.

9. Em relação ao adicional de periculosidade, a Constituição Federal assegura esse direito no art. 7º, XXIII, mas sua efetivação no serviço público depende de regulamentação específica. À época da atividade funcional da parte autora, o Estado da Bahia não dispunha de norma regulamentadora que autorizasse tal pagamento. O Decreto Estadual nº 9.967/2006, que trata do tema, é posterior à sua aposentadoria e não tem efeitos retroativos.

10. Sobre os descontos salariais contestados, a própria autora declarou em juízo que os autorizou, o que afasta qualquer irregularidade. O depoimento pessoal prestado (ID 95253382) confirma que os descontos em folha, relativos a seguro, foram feitos com anuência expressa.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, incisos XVI e XXIII; 39, § 3º; ADCT, art. 19; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PE, Apelação Cível nº 0098538-13.2022.8.17.2001, Rel. Des. Fernando Cerqueira, j. 21.05.2024;
TJ-SE, Recurso Inominado nº 0003757-60.2022.8.25.0001, Rel. Juíza Marta Suzana Vasconcelos, j. 06.12.2023;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000398-47.2015.8.05.0104, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 02.06.2023;
TJ-MT, Apelação Cível nº 1029903-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000161-52.2001.8.05.0004, em que figuram como apelante RAILDA DE SOUZA GOMES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA